Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-84.2021.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001730-84.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GEAN PABLO FERREIRA SANTOS - CPF: 082.638.371-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAUA JACOB DE CARVALHO SOUZA - CPF: 060.808.251-12 (APELANTE), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ERONILZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.824.291-82 (VÍTIMA), MANOEL ALVES DE JESUS - CPF: 571.540.231-04 (VÍTIMA), MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUZA - CPF: 594.416.151-53 (VÍTIMA), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), LANCHONETE PALHOÇA (VÍTIMA), ERICA BARBOSA DA SILVA ANDRADE - CPF: 060.308.361-70 (ASSISTENTE), BRUNA MEZARI DICKEL - CPF: 071.154.411-54 (ASSISTENTE), VITOR VINICIUS CAVALCANTE MOURA - CPF: 060.080.221-30 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA - CPF: 061.850.641-11 (ASSISTENTE), CEZAR RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), JUCELI MARIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CAMILA NAAMA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DO ACUSADO GEAN PABLO FERREIRA DOS SANTOS, COM A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AVENTADA A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO –

MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR CADA UMA DAS TESES ADUZIDAS PELA DEFESA, DESDE QUE EXPLICITE OS MOTIVOS QUE O CONDUZIRAM A DECIDIR PELA CONDENAÇÃO –
2.
ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL E VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO E CONSONANTES COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS – ÁLIBIS DESPROVIDOS DE FORÇA PROBANTE CAPAZ DE INFIRMAR A PALAVRA DAS VÍTIMAS – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL – 4. PENA DE MULTA ESTIPULADA EM DESPROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REAJUSTE PROMOVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU QUANTO A ESTE PONTO – 5.
PREQUESTIONAMENTO –
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO CORRÉU, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO OUTRO ACUSADO, NA FORMA DO ART. 580 DO CPP.

1. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu
. Por conseguinte, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mesmo porque, não se pode confundir a fundamentação sucinta e contrária aos interesses da parte com a falta de motivação.

2. As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação,
ex vi
do art. 563 do CPP. Na hipótese, portanto, tem-se que a materialidade dos crimes de roubo em concurso formal e a coautoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos reconhecimentos aperfeiçoados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, não logrando a defesa produzir álibis com força probante suficiente a desconstituir tais elementos probatórios.

3.

Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria quando o decreto condenatório demonstra que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior àquela ínsita aos crimes de roubo, máxime em razão da elevada violência empregada na conduta, a autorizar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, de modo que, não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas em favor dos réus, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.

Cediço que a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade,

levando-se em conta o mínimo e o máximo abstratamente previstos para o tipo penal, além dos referenciais dispostos no art. 49 do CP (de 10 a 360 dias-multa), logo, se no caso concreto não foi observada tal proporcionalidade, tampouco a regra do art. 72 do CP acerca da aplicação distinta e integral das penas de multa dos crimes cometidos em concurso formal, cumpre ser retificada a reprimenda pecuniária.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

Desprovida a apelação de um dos réus e parcialmente provido o recurso do corréu, com extensão dos efeitos ao coapelante, na forma do art. 580 do CPP.

APELANTE(S) GEAN PABLO FERREIRA SANTOS

APELANTE(S)

KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos réus
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
e
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1001730-84.2021.8.11.0010, em que
GEAN
foi
condenado
à
sanção de advertência sobre os efeitos dos entorpecentes
e à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2003

e

art. 157, §2.º, II e §2.º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal
, ao passo que
KAUÃ
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, II e §2.º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129905621, o apelante
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pretende a
absolvição
dos crimes de roubo majorado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, o qual se embasaria exclusivamente no reconhecimento nulo e viciado realizado pelas vítimas na fase extrajudicial, em
violação ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP
, ao que acrescenta o
pleito subsidiário
de
nulidade da sentença por falta de fundamentação
, com fulcro nos artigos 315, §2.º, IV, V e VI, e 564, V, do CPP.
Consecutivamente
, clamara pelo
afastamento da valoração negativa conferida à
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica, com consequente fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal, assim como a
redução da pena de multa
supostamente estipulada em desproporção à pena privativa de liberdade, e finaliza requestando o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Por sua vez, servindo-se das razões recursais vistas no ID 139208667, o corréu
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA
invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e as condições abonatórias por si ostentadas, bem assim, alude à nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em desacordo com os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, para então postular a
absolvição
sob a premissa da
insuficiência de provas
aptas a embasar a condenação.

Em contrarrazões juntadas no ID 129905624 e ID 146718222, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155938187, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO RÉU
GEAN PABLO
– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recurso em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
e
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação,
bradando que o juízo
a quo
não analisou os argumentos aventados nas alegações finais quanto à nulidade do reconhecimento pessoal e acerca da existência de provas de que o ora insurgente não estava no
locus delicti
, portanto, segundo os quais, restaria inarredável a absolvição do denunciado, ao que acrescenta a alegação de que o magistrado tampouco procedeu ao
distinguishing
entre o caso concreto e os precedentes invocados para respaldar a tese defensiva nos memoriais.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Neste ponto, importa esclarecer que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado e que
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,
desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
, mesmo porque o magistrado não é obrigado a refutar expressamente e a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, já que a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Nesse sentido orienta o e. Tribunal da Cidadania:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição,
mesmo que sucinta
, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

No caso concreto, ao asseverar que “
o reconhecimento fotográfico serviu com início de prova, que foi confirmado pela vítima e policiais militares em Juízo, que confirmaram os réus como autores e responsáveis pelo crime de roubo, sem sombra de dúvidas, em consonância com todo arcabouço probatório e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, é possível notar que o juízo sentenciante entendeu que eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento extrajudicial restaria sanada pela confirmação em juízo do referido ato, destacando, outrossim, que o reconhecimento feito pelas vítimas, além de hígido e ratificado sob o crivo do contraditório, é corroborado pelas declarações dos policiais que diligenciaram na ocorrência, não havendo espaço, pois, para se colocar em dúvida a palavra dos ofendidos.

Vê-se, por conseguinte, que ao exarar sua conclusão pelo desfecho condenatório, o magistrado fez menção às provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, e sendo cediço que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes quando, da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir; refuta-se a tese de ausência de fundamentação no provimento jurisdicional monocrático.

Neste ponto, consigno não ignorar a tese defensiva pertinente à existência de provas que demonstrariam não ter o réu
GEAN PABLO
qualquer participação no crime de roubo, tampouco olvido sua irresignação com o fato de o juízo
a quo

não ter refutado expressamente tal assertiva, o que, somado à suposta fragilidade das declarações das vítimas e à pretensa irregularidade dos reconhecimentos promovidos, afastariam a plausibilidade da proposição acusatória; porém,

a arguição em referência se
confunde demasiadamente com os fundamentos que respaldam o próprio pedido de absolvição e, como tal, será analisada no mérito.

Por fim, no que toca aos paradigmas invocados pela defesa em memoriais e que versam sobre a impossibilidade da condenação lastrear-se exclusivamente no reconhecimento extrajudicial eivado de nulidade, e à alegada ausência de
distinguishing
por parte do juízo sentenciante, friso que os julgados citados
não consistem em precedentes qualificados
,
nem se revestem de eficácia normativa
e
tampouco possuem natureza de precedente em sentido técnico
, ou seja, de observância obrigatória, nos termos do
art. 927 do CPC
, de maneira que é dado ao julgador deixar de aplicá-lo sem necessariamente demonstrar a distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 08/05/2021, por volta das 21h45min, no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Palhoça”, situado na Rua Caiçara, n.º 2.850, bairro Planalto, na Comarca de Jaciara/MT, os apelantes
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
e
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA
, com consciência e vontade, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo,
subtraíram coisas alheias móveis
consistentes em anel, aliança e brinco de ouro, vários litros de whisky, carteiras de cigarro e uma quantia em dinheiro, todos pertencentes às vítimas
Maria do Livramento Alves de Souza
e
Manoel Alves de Jesus
, proprietários da lanchonete, além da importância de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) em espécie, um aparelho celular Samsung A-01, anel e brinco de bijuteria da vítima
Eronilza Ferreira da Silva
, cliente do local [
Fato 01
].

Ainda de acordo com a inicial acusatória, na mesma data, na residência localizada à Rua Tocantins, n.º 839, bairro Santo Antônio, na Comarca de Jaciara/MT,
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS

adquiriu,
guardou
e teve em depósito
para consumo pessoal
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 02
].

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes chegaram à lanchonete passando-se por clientes, tanto que consumiram dois lanches e um refrigerante antes de
GEAN
posicionar uma arma de fogo na cabeça da vítima
Maria do Livramento
e anunciar o assalto, ao que se seguiu a subtração do dinheiro, do anel, da aliança e do brinco de ouro que estavam em posse da empresária. Na sequência, os agentes renderam a vítima
Manoel
e surrupiaram carteiras de cigarros e garrafas de whisky pertencentes ao estabelecimento comercial, demais disso, desferiram chutes no empresário e lhe exigiram dinheiro, logrando arrecadar uma quantia que ele trazia no bolso.

A preambular pontua ainda que, não satisfeitos,
GEAN PABLO
e
KAUÃ
renderam a cliente
Eronilza
afirmando que não estavam de brincadeira e que ela deveria ficar quieta, subtraindo-lhe, assim, dinheiro em espécie, um
smartphone
e bijuterias, após o que empreenderam fuga do local, sendo
KAUÃ
capturado pela

Polícia Militar logo que empreendidas as diligências investigativas, tendo as vítimas o reconhecido como um dos autores do delito, inclusive reconheceram o agasalho que o réu usava no momento do crime, deslocando-se os policiais
incontinenti
à residência do corréu
GEAN PABLO
, onde encontraram uma porção de maconha para uso próprio, sendo tal suspeito também reconhecido pelas vítimas.

Por estes fatos,
GEAN PABLO
foi
denunciado
pela prática dos crimes

previstos no

art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2003

e

art. 157, §2.º, II e §2.º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal
, enquanto
KAUÃ
foi denunciado pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, II e §2.º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
dos acusados conforme exposto na denúncia, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões e inexistindo outras preliminares e questões de ordem pública arguíveis de ofício, passo ao enfrentamento do mérito.

1.

Do pleito absolutório comum aos apelantes
:

A
materialidade das infrações penais patrimoniais
está comprovada por meio do APFD (ID 129905419); do boletim de ocorrência (ID 129905420); do relatório policial em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 26/2021 (ID 129905449 – p. 41-42); do termo de apreensão (ID 129905449 – p. 43); do termo de entrega (ID 129905432); e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito das negativas sustentadas em juízo pelos apelantes, nota-se a presença de provas aptas a implicá-los no episódio ilícito e a respaldar-lhes a condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foram
expressamente reconhecidos e indigitados pelas vítimas

como os indivíduos que ingressaram na “Lanchonete Palhoça” passando-se por clientes, fizeram uma refeição e, após anunciarem o assalto colocando uma das vítimas sob a mira de uma arma de fogo, renderam uma cliente e o casal de proprietários do estabelecimento comercial, subtraindo-lhes dinheiro, joias, bijuterias, aparelho celular, garrafas de bebidas alcoólicas e outros pertences, evadindo-se do local na sequência.

Neste ponto,
friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que
o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal e desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que
o
reconhecimento
in casu
seria nulo e imprestável
para respaldar o édito condenatório, porque
não rendeu observância às fases do procedimento estipulado pela citada norma processual
,
tampouco teria sido ratificado em juízo
, haja vista as inconsistências nos depoimentos das vítimas.

No entanto,
a tese de nulidade
não
comporta acolhimento
.

Os reconhecimentos pessoais extrajudiciais
de ambos os denunciados, feitos pelas vítimas
Manoel Alves de Jesus
,
Eronilza Ferreira da Silva
e
Maria do Livramento Alves de Souza
,
foram reduzidos a termo
, respectivamente, nos documentos de ID 129905427, ID 129905428, ID 129905430, ID 129905431, ID 129905434 e ID 129905435, os quais se encontram
assinados tanto pelos reconhecedores
,
quanto pela autoridade policial e pela escrivã
, e apesar de não observadas todas as etapas listadas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, saliento que, não obstante o entendimento diverso da Defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do aludido dispositivo legal
não torna imprestável o elemento informativo
.

Isto porque o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada se manifestaram outros Tribunais de Justiça:

“
(...) 1.
O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade
, haja vista que
a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória
, devendo ser realizada quando possível
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1422193, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022). Destaquei.

Oportunamente, pontuo não ignorar os julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], citado pela defesa do réu
GEAN
.

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, as vítimas
Manoel Alves de Jesus
e
Maria do Livramento Alves de Souza

ratificaram
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestaram depoimentos
em juízo
, e porquanto a audiência foi realizada por videoconferência, na ocasião, as imagens dos réus estavam visíveis às vítimas, que não se opuseram a prestar declarações na presença deles – , de modo que,
quando questionada pelo magistrado se tinha certeza de que aqueles indivíduos ali presentes eram os executores do crime
de roubo,
a vítima
Maria do Livramento
não titubeou em confirmar
,

o que
certamente supre a pecha apontada nas razões recursais
.

Nesse sentido
, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...) II – Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
” (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III – Na hipótese em foco,
o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal
como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que
o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV – Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 764.163/RS, Rel.: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Grifei.

Além disso, para mais que o reconhecimento extrajudicial firmemente confirmado em juízo pelas vítimas
Manoel Alves de Jesus
e
Maria do Livramento Alves de Souza
, tem-se ainda que
o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes
, como por exemplo os
depoimentos prestados em juízo
pelos policiais militares
Marcelino Cézar de Oliveira Vera e Sidnei Ferreira da Silva, e
a circunstância de o réu
KAUÃ
ter sido detido logo após o crime trazendo consigo em uma mochila as vestes utilizadas pelos agentes delitivos
, as quais foram reconhecidas pelas vítimas.

E como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas e independentes do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, a teor da orientação jurisprudencial vista nos seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Reitere-se que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
as vítimas
Manoel Alves de Jesus
e
Maria do Livramento Alves de Souza
, proprietários do estabelecimento comercial onde ocorreu a subtração,

ratificaram
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
e narraram mais detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática do delito patrimonial, bem como a localização dos executores.

Com efeito,
em audiência instrutória
, o ofendido
Manoel Alves de Jesus
declarou que, na data do fato,
os réus permaneceram na lanchonete por cerca de 30/40 minutos
, tempo durante o qual comeram sanduíches e beberam refrigerantes, e porquanto já estava cismado com o comportamento suspeito ostentado por ambos,
prestou muita atenção neles
, logrando recordar-se que usavam calça, tênis e roupa de manga longa, mas ao tempo da prisão já estavam trajados com outras vestes; nada obstante,
não teve dúvida em reconhecê-los
, acrescentando, por fim, que
quando noticiou a ocorrência à Polícia Militar repassou a descrição física dos delinquentes
, após o que
os policiais lhe mostraram várias fotografias de indivíduos com características semelhantes, apontando dentre elas as imagens dos réus

KAUÃ
e
GEAN PABLO
.

Em perficiente sintonia tem-se o
depoimento judicial
da vítima

Maria do Livramento Alves de Souza
, a qual esclareceu que antes da abordagem já estava desconfiada dos réus em razão do comportamento suspeito de ambos, motivo pelo qual retirou dinheiro do caixa da lanchonete e o ocultou em sua residência junto ao seu aparelho celular, após o que
ficou atenta aos rapazes
, recordando-se que,
depois de acionarem a Polícia Militar e repassarem as características físicas dos suspeitos
, os policiais lhes mostraram fotografias de alguns homens, de modo que num primeiro momento, ainda muito nervosa e atemorizada, ficou em dúvida apesar do marido sempre ter sido firme nos reconhecimentos, mas
quando focou seu olhar,
reconheceu com toda certeza os apelantes como os executores do crime
, amplificando sua convicção quando procedeu ao reconhecimento pessoal na Delegacia
, o qual fora ratificado em audiência ao ser
confrontada pelo magistrado com as imagens dos réus na sessão por videoconferência,
respondendo que “
infelizmente
” (sic) não tinha dúvida de serem eles os autores do delito de roubo.

A defesa técnica se apega ao fato de a
vítima

Eronilza Ferreira da Silva
ter se retratado em juízo dos reconhecimentos promovidos na etapa extrajudicial para sustentar a ausência de provas suficientes para a condenação, olvidando, porém, que a retratação em questão não é capaz de infirmar os reconhecimentos uníssonos, coerentes e seguros das outras vítimas, mesmo porque
Eronilza
foi enfática em esclarecer que
Manoel
e
Maria do Livramento
de pronto reconheceram o “moreninho” – o réu GEAN PABLO
– dentre as fotografias apresentadas pelos policiais militares, destacando, por fim, “
que ia falar que não eram eles, mas a Maria dizia que era
, e na Delegacia um deles ainda falou “tia, não fui eu”,
então perguntou para a Maria se não estava enganada, mas ela respondeu que não
”.

Demais disso, a retratação sequer se sustenta e pode mesmo ter sido incitada pela circunstância de o depoimento em juízo ter sido prestado na presença dos denunciados – tal qual aduz o magistrado na sentença, na medida em que colidente com todas as declarações e reconhecimentos efetivados por
Eronilza
na Delegacia, os quais foram reduzidos a termo e estão regularmente assinados por ela, sem contar que, a pedido da defesa do réu
KAUÃ
, o juízo
a quo
determinou que as três vítimas se manifestassem sobre uma imagem dos criminosos captada pela câmera de segurança da residência localizada defronte à lanchonete (ID 129905517), sendo lavradas certidões pela Secretaria Criminal a respeito da providência, nos seguintes termos:

- vítima
Maria do Livramento
: “
que os réus estavam de roupas escuras, alegando que o primeiro ela confirma ser um dos réus, pelas vestimentas e o segundo ela acredita que trocou de calça
, pois no assalto estava de calça escura.
” (ID 129905577).

- vítima
Manoel
: “
que os réus estavam de roupa escura, não tinha ninguém de calça branca.
” (ID 129905580).

- vítima
Eronilza
: “
que reconhece os réus na foto mostrada da qual foi vítima, sem dúvida quanto às roupas que estão usando
.” (ID 129905583). Destaquei.

Logo, entendo que os reconhecimentos efetivados pelas vítimas na fase extrajudicial e ratificados em juízo são seguros o suficiente para implicar os réus no episódio ilícito, mesmo porque, como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com as demais provas e se inexistem indícios de que os ofendidos intencionassem acusar falsamente dois inocentes, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes excertos de julgados:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações das
vítimas

Manoel Alves de Jesus
e
Maria do Livramento Alves de Souza
, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo nos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares
Sidnei Ferreira da Silva
e
Marcelino Cézar de Oliveira Vera
, os quais relataram terem sido acionados para averiguar o roubo ocorrido na “Lanchonete Palhoça”, e em entrevista com as vítimas, foram informados de que dois rapazes seriam os executores do delito, sendo um de pele morena e outro de pele mais clara. E de posse dessas características, bem como de outras peculiaridades repassadas pelos ofendidos, saíram em diligências ainda pelo bairro Planalto (onde se localiza o estabelecimento comercial), onde se depararam com o apelante
KAUÃ
trafegando sozinho por uma avenida, o que chamou a atenção da equipe policial, notadamente porque a fisionomia do réu condizia com as características físicas de um dos agentes delitivos, demais disso, apesar dele ter noticiado que vinha da residência de uma colega, não conseguia responder aos policiais qualquer informação sobre esta pessoa e nem se ela poderia comprovar que esteve consigo, tampouco logrou contato telefônico com a tal colega, razão pela qual os policiais o revistaram e extraíram-lhe fotografias, bem como do moletom e da camiseta que trazia em uma mochila, enviando-as para a viatura que permaneceu na lanchonete, e esta, por sua vez, exibiu as imagens às vítimas, que prontamente reconheceram o apelante e as roupas.

Ainda de acordo com as testemunhas compromissadas, diante do reconhecimento fotográfico positivo, a outra guarnição policial conduziu as vítimas
Maria do Livramento
e
Eronilza
ao local da abordagem do réu
KAUÃ
para promoção do reconhecimento pessoal e, nesse contexto, enquanto as ofendidas permaneceram dentro da viatura protegidas por uma película de
insulfilm
, o apelante em questão ficou do lado de fora iluminado pelo farol do automóvel, tendo as vítimas entrado em choque por reconhecê-lo como um dos executores do roubo, inclusive demonstrando medo e nervosismo diante da presença do agente.

Quanto ao corréu
GEAN PABLO
, os policiais militares explicaram que devido ao tipo de violência empregada na consecução do ilícito, suspeitaram que o outro agente pudesse ser o apelante, devido à semelhança com o
modus operandi
utilizado por ele em outro delito patrimonial em decorrência do qual fora preso e havia sido solto recentemente; desta feita, exibiram às vítimas uma fotografia do réu disponível nos sistemas informatizados da Polícia, as quais

de imediato o reconheceram como o outro autor do delito, especificamente o “
moreninho
” mais agressivo, ensejando se dirigisse a guarnição à residência do recorrente, onde, após explanarem o porquê de estarem ali, foram autorizados a extrair uma nova fotografia do acusado, que foi uma vez mais reconhecido pelas vítimas.

Por fim, esclareceram os testemunhantes que, diante deste cenário, conduziram os réus presos em flagrante, lavraram o boletim de ocorrência e convocaram as vítimas à Delegacia para formalização do reconhecimento pessoal, tendo ciência de que
todas

reconheceram os dois agentes como os autores do roubo à “Lanchonete Palhoça”.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas
Sidnei Ferreira da Silva
e
Marcelino Cézar de Oliveira Vera
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Como se vê, ao revés do que sustentam as doutas defesas, a condenação dos apelantes não se especa exclusivamente sobre o reconhecimento extrajudicial promovido pelas vítimas, mas em
vasto acervo de provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
, portanto, em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Indiscutível que o apelante
KAUÃ
trouxe aos autos uma ata notarial visando comprovar o percurso que teria feito na noite do crime, no afã de afastar de si a responsabilidade criminal (ID 129905510), e, deveras, é sabido que a Google obtém as informações de localização dos seus usuários e que estas ficam gravadas, de modo que, fazendo-se uma busca no histórico de localização do usuário no item “linha do tempo”, selecionando a data desejada, é possível saber com uma certa precisão onde a pessoa estava e de que forma se deslocava, todavia, as informações contidas no documento apresentado pelo réu não esclarecem com certeza se o proprietário do
smartphone
é a pessoa cadastrada na Google, tampouco se era efetivamente o réu quem estava portando o aparelho na oportunidade, e não há outros dados a serem confrontados com o histórico de localização, a exemplo de registros de ligações ou comprovante de compra do telefone.

E malgrado referido apelante tenha inquirido em juízo uma testemunha (Érica Barbosa da Silva Andrade) e três informantes (Bruna Mezari Dickel, Vitor Vinícius Cavalcante Moura e Lucas Gabriel Alves de Lima), o depoimento de nenhum deles é dotado de fidedignidade bastante para infirmar os reconhecimentos seguros feitos pelas vítimas e que estão corroborados pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, pois, à toda evidência, são pessoas da convivência do acusado que vieram a juízo com o propósito de isentá-lo de responsabilidade criminal, apresentando relatos previamente ensaiados, porquanto excessivamente precisos quanto aos supostos horários com que estiveram na companhia de
KAUÃ
na data do crime, o que não é crível porque as pessoas, via de regra, não memorizam hora e minutos de eventos corriqueiros como os do caso em exame, tampouco se recordam disso meses depois, tanto que as vítimas e os policiais descreveram horários aproximados, ao passo que a testemunha e os informantes indicaram com precisão cirúrgica horas e minutos muito específicos e que fossem condizentes com o tal percurso declinado na ata notarial, mas quando perguntados sobre quaisquer outros assuntos diferentes desses horários, até mesmo aspectos tangenciais aos fatos, como a natureza de suas relações com o réu ou os nomes dos indivíduos com quem também estiveram naquela noite fatídica, ninguém soube declinar qualquer informação com o mesmo apuro.

De igual modo, não se olvida que a defesa do réu
GEAN PABLO
anexou aos autos um
print
da suposta tela do aparelho celular por ele utilizado na data do crime (ID 129905566), o qual comprovaria que permaneceu em ligação telefônica durante todo o tempo de duração da conduta ilícita e, por isso, não poderia ser coautor da empreitada. Nada obstante, aludido documento traz nada de relevante, afinal, não induz à conclusão de que corresponde, de fato, ao s
martphone
supostamente usado pelo réu na noite do crime, demais disso, não há identificação dos contatos que participaram das ligações registradas, impedindo se saiba com certeza com quem o apelante, em tese, conversou naquele dia, e se o aparelho era da avó do acusado, causa estranheza que sequer o contato da neta Camila estivesse salvo – prima do apelante e com quem ele teria conversado por videochamada durante horas naquela noite; não passando despercebido, outrossim, que há identificação de setas nos registros de ligações, dando a entender que aquelas sinalizadas em vermelho seriam referentes a chamadas inexitosas, as quais condizem, justamente, com o horário aproximado do crime de roubo em julgamento.

Para além disso, em sendo portável o aparelho celular, nada impedia que o apelante
GEAN PABLO
, acaso efetivamente o tenha utilizado na noite do crime, tivesse efetuado chamadas enquanto consumia o lanche antes de anunciar o assalto, devendo ser destacado ainda, que os relatos das informantes arroladas pela defesa não detem força probante suficiente para invalidar os reconhecimentos promovidos pelas vítimas, na medida em que, como dito, é plenamente possível que a prima Camila Naama Pereira dos Santos tenha conversado com o réu enquanto ele fazia a refeição na “Lanchonete Palhoça” antes de iniciar a subtração, pois não era necessário que estivesse em casa para efetuar ligação por videochamada, assim como as declarações da sua tia Juceli Maria dos Santos de que o viu na edícula aos fundos da casa da genitora enquanto a visitava, não conduz inexoravelmente à conclusão de que o acusado não saiu do local por algum tempo e logo retornou.

O ônus de comprovar o álibi cabe a quem o alegou e, com a devida vênia, os réus não se desincumbiram a contento dos seus encargos, ao passo que os reconhecimentos aperfeiçoados pelas vítimas
Manoel Alves de Jesus
e
Maria do Livramento Alves de Souza
, inclusive
sob o crivo do contraditório
, apresentaram-se firmes, seguros e em consonância com os testemunhos convincentes e idôneos dos policiais
Sidnei Ferreira da Silva
e
Marcelino Cézar de Oliveira Vera
, nada existindo nos autos capaz de desmerecer as declarações dos ofendidos e dos agentes de segurança.

Diante desse cenário probatório, em que pese a negativa dos acusados, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são plenamente suficientes para atestar à saciedade a autoria dos apelantes pelos crimes de roubo majorado que lhe são imputados em concurso formal, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.
Do pedido do réu
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS de
exclusão da avaliação negativa atribuída à
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica
, com consequente minoração
da pena-base ao mínimo legal
:

Depreende-se da r. sentença que a pena-base do recorrente quanto aos delitos de roubo circunstanciado cometidos em concurso formal
afastou-se 09 (nove) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
, a qual foi depreciada pelo d. juízo
a quo
com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que uma das vítimas fora agredida fisicamente com chutes, o que deve sopesar em desfavor do réu;”
. (ID 129905604) – Destaques no original.

Com efeito,
obrou em acerto
o magistrado ao justificar a maior reprovabilidade da conduta do acusado, baseado em elementos concretos, não sendo demais salientar que a Defesa, em suas razões de apelação, não contesta o uso de violência desmedida por parte do réu, limitando-se a sustentar que seria inerente ao tipo penal.

Deveras, conquanto a violência seja elementar do crime de roubo, nos casos em que a conduta do agente extrapola as circunstâncias próprias do tipo, a agressividade excessiva pode servir de fundamento para a elevação da pena-base, dada a desproporcionalidade da violência empregada para a consecução do delito, tal qual ocorreu
in casu
, afinal, se a vítima
Manoel
já se encontrava deitada ao chão, rendida sob a mira de arma de fogo e mediante constante ameaça de morte, portanto, em completa situação de vulnerabilidade, por certo que a circunstância de o apelante
GEAN PABLO
ter desferido vários chutes contra as pernas do empresário enquanto exigia-lhe dinheiro desborda da elementar de
violência
ínsita ao tipo do art. 157 do Código Penal.

Mas não é só! Deflui-se da prova oral produzida sob o crivo do contraditório que
GEAN PABLO
e seu comparsa
KAUÃ
agiram com extrema violência contra todas as vítimas, tanto que
Maria do Livramento
e
Eronilza
, ao serem ouvidas em juízo, recordaram os fatos de forma emocionada e relataram o quanto ficaram apavoradas com a abordagem dos agentes delitivos, destacando, inclusive, que os réus encostaram a arma de fogo em suas cabeças e ficavam o tempo todo bradando que “
não estavam de brincadeira
” (sic), tendo a vítima
Eronilza
acrescentado que ficou com muito medo na ocasião e ainda se encontrava atemorizada ao tempo da audiência realizada meses depois.

Em situações semelhantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
legalidade da exasperação da pena-base
, conforme se vê no seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PACIENTE NÃO ENCONTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ALEGADA NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO. VERNIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 3. DEFESA DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE ESTRATÉGIAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. 4.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE VALORADAS. CRIME DE ROUBO. EXCESSIVA VIOLÊNCIA.
5. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. As circunstâncias do crime, em razão de ter sido "praticado de forma excessivamente violenta", bem como as consequências sofridas na vida pessoal e profissional das vítimas, são circunstâncias que desbordam do tipo penal, autorizando, dessa forma, a elevação da pena-base.
Relevante anotar que o que
foi sopesado na pena-base não foi a violência por si só, circunstância que, de fato, compõe o tipo penal de roubo, mas sim a excessiva violência, circunstância que, portanto, desborda do tipo penal
, em razão de sua maior intensidade.
(...).”
(STJ – AgRg no HC n. 687.010/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Destaquei.

Ainda que extravagante, cumpre mencionar que embora inicialmente a arma de fogo estivesse nas mãos de
GEAN PABLO
, fora transferida à posse de
KAUÃ
enquanto o comparsa arrecadava os bens das vítimas, circunstância em que este último assumiu o comportamento intimidador que inibiu qualquer reação dos ofendidos, sendo certo, outrossim, que conquanto
KAUÃ
fosse um pouco menos agressivo que
GEAN PABLO
, vigorando no Estatuto Repressor Penal a teoria monista ou unitária e conforme o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito de roubo, a utilização de violência comunica-se ao coautor, ainda que não seja ele o executor direto do gravame (
vide
HC 423.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/20), de modo que acertada também a avaliação negativa da culpabilidade do corréu
KAUÃ
na primeira fase dosimétrica.

Assim, havendo motivo idôneo capaz de justificar o desabono conferido na sentença à
culpabilidade
do agente, descabe acolher o pedido do apelante pela redução da sanção básica ao patamar mínimo legal, mesmo porque constitui entendimento consolidado
nesta Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

Conserva-se, pois, a reprimenda básica estabelecida na sentença.

3.
Do pleito do réu
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
de redução da pena de multa em tese estipulada sem guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade
:

Referindo que a pena de multa não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, visto que fixada quase no patamar máximo legalmente previsto, pugna o réu
GEAN PABLO
pela sua readequação.

Deveras, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60 do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a quantidade de dias-multa
não guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta
, a qual quedou-se no patamar de 08 (oito) anos de reclusão após a incidência da fração de 1/5 pelo concurso formal [3 delitos de roubo], ao passo que a pena de multa restou estabelecida em 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa sob o seguinte fundamento:

“
A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, mantendo-se esta simetria de proporção, considerando que a pena privativa de liberdade se aproximou de sua exasperação máxima, razão pela qual FIXO
a pena de multa em 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multas, valorando o dia-multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento
.” (sentença – ID 129905604). Destaques no original.

Entretanto, preceitua o art. 72 do Código Penal que “
no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”, logo, seguindo o raciocínio do juiz sentenciante, se a pena privativa de liberdade de cada um dos três delitos de roubo foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase e aumentada em 2/3 na terceira etapa, a pena de multa antes da incidência da fração do concurso formal [não aplicável à pena de multa, que deve ser individualmente estabelecida e somada], alcançaria 17 (dezessete) dias-multa que, somados, resultam em 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Diante disso,
impõe-se reduzir
a pena de multa imposta à
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
para
51 (cinquenta e um) dias-multa
, mantido o valor unitário arbitrado na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
providência que estendo de ofício ao corréu
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA, nos termos do art. 580 do CPP.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
prequestiona os artigos 49, 59 e 157 do Código Penal, além dos artigos 226, 315, 386 e 564 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “
a decisão os viola literalmente, requerendo-se o explícito enfrentamento
.” (ID 129905621 – p. 18)

Sucede que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão; os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal
simultaneamente interpostos pelos réus contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.º 1001730-84.2021.8.11.0010,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
e, ao tempo em que
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo manejado por
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
, sendo apenas para reduzir a pena de multa a fim de guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, estendendo-se, de ofício, os efeitos ao corréu, na forma do art. 580 do CPP;
NEGO PROVIMENTO
àquele anotado por
KAUÃ JACOB DE CARVALHO SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023